Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706562-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA REGINA DA SILVA PRADO AGRAVADO: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA REGINA DA SILVA PRADO contra decisão proferida ação de obrigação de fazer de no 0734127-79.2022.8.07.0001 que deferiu em parte pedido de antecipação da tutela de urgência e formulado por SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA e determinou à ré que, “no prazo de trinta dias, formalize a transferência do veículo usado de marca/modelo VW FOX 1.0, ano/modelo 2009/2009 e placa JGZ-5441 DF para o seu nome ou de terceiro, com pagamento dos débitos pendentes, sob pena de multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês de atraso”. Nas razões recursais a agravante defende inexistir urgência que justifique a antecipação da tutela de urgência. Expõe que a medida imposta é de impossível execução, pois não tem a posse do veículo objeto da lide, uma vez que o bem foi transferido a terceiro que assumiu a responsabilidade pelo pagamento do financiamento, e afirma que o agravado tem ciência desse fato. Informa que tem tomado as medidas possíveis para solução da lide, tendo ajuizado ações judiciais no TJDFT e no TJGO contra o comprador/ possuidor com o objetivo de localizar o veículo. Alega que o veículo foi vendido pela agravada com o bloco do motor trocado o que impossibilitou a transferência do veículo pela agravante e resultou na procedência de pedido judicial em outra ação para restituição de valores da aquisição. Defende estarem presentes a probabilidade do direito, diante da impossibilidade fática de promover a transferência do bem, mediante vistoria, que não se encontra em sua posse, e o perigo da demora, consistente na multa imposta para cumprimento da determinação. Sustenta que a suspensão da decisão recorrida poderá ser facilmente revertida, ao contrário da manutenção, que resultará no pagamento de multa pela agravante. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, sucessivamente, a antecipação da tutela recursal para que seja oficiado ao Detran/DF a fim de que promova a transferência determinada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para desonerar a agravante da obrigação imposta ou, sucessivamente, a antecipação da tutela recursal para que seja oficiado ao Detran/DF a fim de que promova a transferência determinada. Intimada a comprovar o estado de hipossuficiência alegado ou recolher o preparo (ID 44089824) a agravante juntou os comprovantes de pagamento (ID 44416191). Brevemente relatado, passo a decidir. A parte manifestou desistência tácita do pedido de gratuidade de justiça quando, intimada a comprovar o estado de hipossuficiência para análise do pleito, optou pelo recolhimento do preparo. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, verifica-se ser medida necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. A decisão recorrida conferiu prazo para a agravante formalizar a transferência do veículo objeto da lide para seu nome ou de terceiro, sob pena de pagamento de multa, o que revela o perigo de dano caso seja mantida a eficácia do ato judicial. Além disso, há relevante fundamento no fato de que, em tese, não poderia a ré apresentar o veículo para vistoria junto ao Detran/DF no prazo designado, em razão da transferência da sua posse e desconhecimento do endereço onde se encontra o bem. Registre-se que a venda foi realizada em 30 de setembro de 2019 (ID 44023476 - Pág. 33), e comunicada ao Detran/DF em 14 de outubro de 2019 (ID 44023476 - Pág. 35), isentando a vendedora de eventuais responsabilidades sobre o veículo, de modo que a suspensão da decisão não resultará em prejuízo da parte agravada, que, ademais, levou quase três anos para buscar solução judicial para tal questão. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 13 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora